Tribunal: TJDFT
Processo: 0720721-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS CÍVEIS DE ÁGUAS CLARAS. AÇÕES DE COBRANÇA. SENTENCIAMENTO. OCORRÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS. DESNECESSIDADE. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS.
1. Salvo se já houver sentença prolatada, os processos em conexão serão reunidos para decisão conjunta, com vistas a evitar julgamentos conflitantes (55, § 1o, CPC e Súmula/STJ 2350).
2. No caso, uma vez constatado o julgamento do processo mais antigo, não há que se falar em reunião de processo para julgamento conjunto.
3.Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da 3a Vara Cível de Águas Claras.